Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722725-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: VALTERVAM SEBASTIÃO ROCHA ARAÚJO, VIVIANE ROCHA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALOCAÇÃO DE LOTE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA ACTIO NATA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. REGULARIZAÇÃO. LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS MESTRE D ́ARMAS - APM. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PARTE DO PROJETO ORIGINAL. REALOCAÇÃO NO NOVO PLANO URBANÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA MARTINEZ EMPREENDIMENTOS. PROVIDO DA EMBARGADA. 1. No caso de direitos individuais homogêneos, os próprios prejudicados podem executar, nos limites de seus danos individuais, as obrigações de reparar assumidas pelo compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, em que o consumidor tenha ciência lesão consolidada do seu direito. No caso de celebração do TAC, o fornecedor teria renunciado a eventual prescrição consumada, em razão da falta de ressalva (art. 191, CC). No mais, ficou a seu cargo notificar os cessionários dos lotes situados na área da APM sobre o interesse na realocação ou receberem a indenização, comunicação que não comprovou. Nesse passo, enquanto perdurar a condição, não corre o prazo de perda da pretensão. 3. Ante a ausência de previsão específica, o prazo prescricional aplicável para a ação em que se postula obrigação de fazer é decenal, conforme artigo 205 do Código Civil. 4. O adquirente de lote no Condomínio Alto da Boa Vista, quando situado em área originária de proteção de manancial – APM, tem o direito a perdas e danos, caso seja impossível ou não haja interesse na sua realocação. 5. Conforme o artigo 944 do Código Civil, "A indenização mede-se pela extensão do dano". No caso, o dano experimentado pelo exequente, em razão da impossibilidade de sua realocação, corresponde ao valor atual do imóvel. 6. Os juros de mora na indenização decorrente de relação contratual iniciam-se a partir da citação. A Devedora estava em mora e a posterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não altera o marco dos juros legais. 7. Em caso de formulação de pedido alternativo subsidiário, seu acolhimento não encerra em sucumbência da parte autora. 8. Recursos conhecidos. Recursos conhecidos. Desprovido da Martinez Empreendimentos. Provido o da embargada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189, 196, 199, 202, e 205, todos do Código Civil, ao argumento de que estaria prescrita a pretensão dos recorridos, tendo em vista que o marco inicial da prescrição seria a data do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), celebrado em 5/10/2007, tendo a ação sido ajuizada em 18/12/2019, quando já havia operado a prescrição; d) artigos 166, inciso II, do CC, e 487 do CPC, porque quando as vendas ocorreram, a desapropriação da área de proteção ambiental já teria acontecido, bem como teria ocorrido a celebração do TAC, de modo que os adquirentes optaram pela compra de lote irregular, com objeto ilícito. Relata que a condenação deveria ocorrer para retornar ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas atualizadas, sendo indevida a condenação em indenização no valor de mercado; e e) artigos 187 e 460, ambos do CC, afirmando que a aquisição do bem existente exposto a risco, já conhecido, implicaria na impossibilidade de requerer indenização pela variação do valor respectivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 189, 196, 199, 202, e 205, todos do CC. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado: “No caso presente, a celebração do TAC implicou não só no reconhecimento da lesão ao direito dos favorecidos com sua disposição, como na renúncia a eventual prescrição ocorrida até a data da sua celebração, uma vez que não se realizou qualquer ressalva (...). Nesse passo, seu termo inicial começou a partir do momento em que o adquirente original do lote ou sucessor na cadeia de transmissão de direitos teve conhecimento da necessidade de sua realocação, ou seja, do esgotamento do prazo para o cumprimento de suas disposições. Caso não se tenha fixado um prazo determinado, em se tratando de prestação sem prazo certo, a prescrição somente passa a correr da notificação do credor para o seu cumprimento (...) Consoante item VII da Cláusula Segunda do TAC firmado em 05/10/2007, a embargante se comprometeu a “notificar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os adquirentes dos lotes localizados no interior da APM Mestre Darmas” (ID 40179846 - Pág. 77). Porém, não comprovou ter efeituado essa comunicação sobre a irregularidade dos lotes e necessidade de realocação. Lado outro, somente houve indicação de ciência de que o lote originalmente adquirido estaria em “área que será desativada” no momento da arrematação do bem pelo cedente em 11/10/2012 (ID 40179858). Desse modo, somente nessa ocasião iniciou-se o prazo prescricional para a presente ação (Teoria da Actio Nata). Por se tratar de obrigação de fazer, o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, conforme artigo 205 do CC/2002. A execução foi ajuizada em 18/12/2019, motivo pelo qual não havia transcorrido o prazo de extinção da pretensão” (ID 47209808). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo” (EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 4/11/2021). Igual teor: AREsp 2.319.995, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 166, inciso II, 187 e 460, todos do CC, e 487 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “No caso, admitir a tese de que a reparação compreenderia apenas o preço ajustado pela coisa causaria sério prejuízo à parte lesada, porque se estaria desprezando sua valorização. Ou seja, à parte já sofreu com a perda da coisa adquirida e receberia quantia insuficiente para adquirir outra idêntica ou equivalente, embora a culpa fosse do vendedor. Tal compreensão viola flagrantemente o direito vigente. Enfim, não se mostra razoável que alguém se veja privado da coisa por anos e, quando da sua conversão em indenização, receba montante que não corresponda o custo dessa mesma coisa na atualidade (...). Lado outro, tratando-se de imóvel, mostra-se pouco eficiente a realização de perícia para calcular o valor do bem em data passada. No caso dos autos, a execução foi ajuizada em julho de 2020 e a embargada trouxe anúncios no condomínio com valores de terrenos entre R$300.000,00 a R$420.000,00 em 26 de julho de 2021 (ID 40181235). A indenização foi fixada em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) – ID 40179846 – pág. 9. Por sua vez, a embargante desistiu da realização da perícia para avaliar o lote e limitou-se a trazer aos autos avaliações desatualizadas (ID 40181215). Assim, diante das peculiaridades do caso, o valor de R$ 180.000,00 fixados na decisão mostra-se o mais adequado a partir dos elementos de prova carreados, razão pela qual não merece reproche a sentença vergastada” (ID 47209808). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027